Tribunal: TJDFT
Processo: 0727649-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRODUTO COM DEFEITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência, ou não, do direito à compensação por danos morais.
2. In casu, a sentença reconheceu ao apelante o direito à substituição do produto com defeito por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso. 2.1. O produto foi entregue com avaria, todavia referida avaria não prejudicou a utilização do bem, ainda que a vendedora e responsável técnica não tenha apresentado solução eficiente para sanar o problema.
3. No caso, diante desse quadro fático delineado nos autos, não houve danos aos direitos da personalidade do consumidor, que se tratou de mero dissabor e não adentrou abalo moral, o que não gera o dever de indenizar.
4. Recurso conhecido e não provido.